Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNCEF). DENUNCIAÇÃO À LIDE (CEF). REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à completa reforma da sentença que rejeitou a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal, não acolheu a decadência nem a prescrição, e deu procedência ao pedido de suplementação dos valores da aposentadoria.
2. Fatos relevantes. A parte autora teria se aposentado em 02.08.1998 e aderido, em 31.08.2006, ao termo de saldamento previsto no regulamento do REG/Replan da parte ré, Funcef, entidade privada de previdência complementar. Ajuizada a presente demanda em 03.10.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se existe violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, inc. I), em razão da utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar entre homens e mulheres, com base exclusivamente no tempo de contribuição exigido para cada gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lide está restrita à relação previdenciária entre a parte autora e a entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF), sem repercussão imediata sobre a posição jurídica da patrocinadora (CEF) (Tema 936/STJ). Além disso, não se encontram presentes os requisitos legais para a denunciação à lide, na medida em que inexiste vínculo contratual ou obrigação regressiva entre FUNCEF e CEF (CPC, art. 125, inc. II). Preliminar rejeitada.
5. A pretensão deduzida não versa sobre a invalidade do ato jurídico que originou a relação entre as partes, tampouco busca a resilição contratual. O que se pretende é o ajustamento da prestação periódica do benefício de complementação de aposentadoria, com fundamento na cláusula reputada inconstitucional por violação ao princípio da isonomia. Trata-se, pois, de pretensão de natureza condenatória voltada à recomposição de prestações vencidas e vincendas, o que afasta a incidência do artigo 178 do Código Civil e atrai o regime da prescrição quinquenal previsto para obrigações de trato sucessivo. Precedentes do STJ. Prejudicial não acolhida.
6. Trata-se de prestação de trato sucessivo, renovada mensalmente, razão pela qual a alegada ofensa ao direito à complementação em valores compatíveis com os ditames constitucionais se renova a cada pagamento realizado a menor (Súmulas 291 e 427 do STJ). Inexiste prescrição do fundo do direito a contar da aposentadoria ou da adesão ao supracitado saldamento. Prejudicial não acolhida.
7. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 452) do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
8. A despeito da adesão da parte autora ao saldamento do plano REG/REPLAN, o valor do benefício saldado foi calculado com base nas regras anteriores, cuja cláusula fixava percentual menor para mulheres que se aposentassem com 25 anos de contribuição. Essa diferença de tratamento, desprovida de fundamento atuarial ou financeiro razoável, e fundada exclusivamente no critério biológico de sexo, é incompatível com o ordenamento constitucional. Prevalência do entendimento fixado no Tema 452 do STF.
9. O caso concreto não versa sobre reconhecimento posterior de direito trabalhista ou concessão de novo benefício, mas sim sobre a inconstitucionalidade de critério que afeta a essência do equilíbrio atuarial e a paridade entre participantes de um mesmo regime previdenciário. Situação fática distinta daquela que norteia o tema 943 do STJ.
10. Ainda que se admitisse a existência de novação contratual (concretamente não evidenciada), a cláusula que incorporaria critério discriminatório em razão de gênero permaneceria nula por afronta à garantia constitucional (CF, art. 5o, inc. I), a qual prevaleceria sobre as infundadas convenções privadas.
11. Incumbe à própria entidade fechada de previdência complementar a obrigação de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, por meio da constituição de reservas técnicas suficientes para fazer frente a eventuais obrigações futuras (LC no 109/2001, art. 20). A correção de cláusula reputada inconstitucional, especialmente quando determinada por jurisprudência vinculante da c. Corte Suprema, não pode ser obstada com base na alegação de ausência de custeio prévio, sob pena de se frustrar a efetividade do direito fundamental.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Prejudiciais não acolhidas. No mérito, desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, I; CC, arts. 114, 178, II, 207 a 211, 360 e 424; CPC, art. 125; Lei Complementar no 109/2001, arts. 20, 21, 35 e 75; Lei no 8.213/1991, art. 103
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542; STJ, Tema 936, Tema 943, Súmula 291, Súmula 427, AgInt no REsp 2086401/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18.9.2024; TJDFT, acórdão 1998629, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28.5.2025; acórdão 1967299, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 26.2.2025; acórdão 1967229, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 6.3.2025, acórdão 1863144, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 29.5.2024 acórdão 1881367, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 10.7.2024, acórdão 1767509, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 6.11.2023, acórdão 1965038, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 21.2.2025